Tribunal: CARF
Processo: 10280.720980/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720980/2010-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.542 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MONTECARLO VEICULOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
REQUISITOS.
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O sujeito passivo defende-se dos fatos a ele imputado, e não do dispositivo
legal mencionado no Despacho Decisório proferido em face da apresentação de
PER/DCOMP pelo contribuinte. Não existe prejuízo à defesa quando os fatos
narrados e documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações
imputadas à empresa fiscalizada.
Não há nulidade sem prejuízo ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que não conheceu do recurso
e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento, para afastar a nulidade do
Despacho decisório reconhecida pelo Acórdão recorrido, determinado o retorno dos autos ao
colegiado de origem, para análise das demais questões trazidas no Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720980/2010-03
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720980/2010-03

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-001.830, de 27/09/2012 (fls. 193/198),
proferida pela 2a Turma Ordinária, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS (fls.
3/5), previsto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, relativo ao 4o trimestre de 2006. Constam dos
autos as DCOMP com a utilização do crédito.
A Fiscalização da DRF/Belém/PA, por meio do Relatório Fiscal de fls. 33/36,
apurou a inexistência do direito creditório pleiteado, porque entendeu que não gera direito de
crédito as aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada (incidência monofásica), glosando
tais créditos e emitiu o Despacho Decisório n° 539, de 2011, indeferindo o Pedido de
Ressarcimento (fl. 37). No Parecer SEORT no 848/2011que resultou no Despacho Decisório no
830/2011 (fls. 49/50), que não homologou as compensações declaradas nas DCOMPs.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 110/135), cujo resumo das alegações constam do relatório da decisão DRJ
às fls. 145/147. Fundamentalmente aduz, em síntese, que: (i) requer a nulidade do Despacho
Decisório, por cerceamento do direito de defesa e inconstitucionalidade de normas; (ii) a decisão
DRJ não merece prosperar, haja vista que sequer houve atenção da Fiscalização em fundamentar
sua decisão, restringindo direito assegurado por lei com base em Instrução Normativa; (iii) a
ausência de fundamentação e forma causam cerceamento de seu direito de defesa; e (iv) com o
advento da Lei n° 11.033, de 2004, os revendedores de máquinas e veículos, classificados nos
códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, (...), quando adquirirem produtos sujeitos à alíquota 0
(zero) na saída, como ocorre com os sujeitos a tributação "monofásica", poderão proceder a
escrituração e manutenção do PIS e da COFINS decorrente das aquisições realizadas dos
fabricantes e importadores e que o artigo 17, da Lei n° 11.033, de 2004, autoriza a manutenção
pelo revendedor dos créditos.
A DRJ em Belém (PA), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 01-24.392, de 06/03/2012, (fls. 144/151), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, assentando que:
1- o Despacho Decisório foi lavrado e assinado por autoridade administrativa
competente e contem todos os requisitos legais, restando plenamente válidos, não havendo que
se falar em nulidade. Quanto a alegação de cerceamento de defesa, a prova cabal de que a defesa
não foi preterida consistiu na apresentação tempestiva da robusta manifestação de
inconformidade que ora se conhece e analisa;
2- que a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de atos normativos;
3- quanto aos Créditos, incidência Monofásica, assentou que a possibilidade de
manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não tem o alcance de
manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
Recurso Voluntário
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720980/2010-03

Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 155/174), requerendo o provimento do recurso, pelos seguintes motivos:
1) é nulo o Despacho Decisório por falta de fundamento legal quanto a não
admitir crédito nas aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada (incidência monofásica);
2) o direito ao crédito na aquisição de bens sujeitos à tributação concentrada
(incidência monofásica) está confirmado pelo art. 17 da Lei no 11.034, de 2004. O DACON
permite tal aproveitamento e a IN SRF no 594, de 2005, impõe limitações ao direito de crédito
não previstas em lei;
3) é patente o direito dos comerciantes atacadistas e varejista de produtos
constantes da Lei no 10.485, de 2002, se apropriar dos créditos de PIS e COFINS calculados
sobre a aquisição destes bens revendidos à alíquota zero;
4) qualquer tentativa de impedir ou limitar a manutenção de créditos decorrentes
da venda de produtos sujeitos ao regime monofásico, no regime da não cumulatividade, é
inconstitucional por violar o princípio da igualdade tributária.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-001.830, de 27/09/2012 (fls. 193/198), proferida pela 2a
Turma Ordinária, 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado decidiu, que:
(i)- a falta de indicação da fundamentação legal no Despacho Decisório
caracteriza, sim, cerceamento do direito de defesa, dando motivo à nulidade do mesmo, nos
termos do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972;
(ii)- a indicação, no Relatório Fiscal da Lei no 10.833, de 2003, como sendo a
legislação de regência, não supre a necessidade da decisão administrativa indicar o dispositivo
legal infringido (da própria Lei no 10.833, de 2003 ou de outras normas) que levou à decisão de
não reconhecer o direito ao crédito nas aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada
(incidência monofásica).
Desta forma, deu provimento ao recurso voluntário para anular os Despachos
Decisórios nos 539/2011 e 830/2011, determinando que outro (ou outros), seja proferido com a
necessária indicação da fundamentação legal.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3302-001.830, de 27/09/2012, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 201/205), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação a seguinte matéria: “à nulidade de uma decisão, sob o argumento de
que não houve indicação do fundamento legal, mesmo sem a comprovação de prejuízo”.
Requer a Fazenda Nacional, que seja admitido o presente recurso, em razão da
divergência apontada e, no mérito, que lhe seja dado provimento para reformar o Acórdão
atacado, restabelecendo-se o teor da decisão de 1a instância.
Assevera que da leitura de todos os termos que acompanham o procedimento
fiscal, conclui-se, indubitavelmente, que tudo está em plena conformidade com o que estabelece
o Decreto no. 70.235, de 1972. “Percebe-se que o Acórdão ora guerreado mostra-se dissonante da
jurisprudência na medida em que decreta uma nulidade sem a comprovação de prejuízo”. A
descrição dos fatos encontra-se satisfatoriamente posta no procedimento fiscal.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720980/2010-03

Resta patente o fato de que o contribuinte exerceu plenamente a sua defesa. Desta
forma, não se vislumbra a ocorrência de vício e necessidade de repetição de atos administrativos
válidos, perfeitos e eficazes.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas, os Acórdãos nos 108-
08.499 e CSRF/02-02.301, alegando que:
- no Acórdão recorrido adotou-se o entendimento de que a falta de indicação do
fundamento legal no Despacho Decisório, caracteriza cerceamento do direito de defesa,
acarretando na sua nulidade; e
- por outro lado, nos Acórdãos paradigmas entendeu-se, no caso, que a
insuficiência na descrição do fato gerador ou de capitulação legal em Auto de Infração, quando
presentes os pressupostos legais em sua elaboração e o Contribuinte demonstrou pleno
conhecimento da matéria em sua defesa, não gerariam a nulidade do lançamento.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
207/209, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3302-001.830, de 27/09/2012, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou
suas contrarrazões nos autos, conforme consta do Despacho da DRF de origem à fl. 214.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 207/209, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “à nulidade de uma decisão, sob o
argumento de que não houve indicação do fundamento legal, mesmo sem a comprovação de
prejuízo”.
Conforme relatado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS. A
fiscalização, conforme Relatório Fiscal (fls. 33/34), apurou a inexistência do direito creditório
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720980/2010-03

pleiteado e indeferiu o Pedido (fl. 37). A DRF/Belém através do Parecer SEORT no 848/2011 e
do Despacho Decisório no 830/2011 (fls. 49/50) não homologou as compensações declaradas.
Verifica-se no Relatório da Fiscalização (fls. 33/34), claramente qual foi a
motivação para o glosa do crédito pleiteado:
“1) OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: Análise dos Pedidos de Ressarcimento da
Contribuição para a COFINS (verificações de créditos e ressarcimento indicados no
PER/DCOMP), relativos aos seguintes períodos: 2o trimestre de 2006 (PROC: 10280-
720.981/2010-40); 3o trimestre de 2006 (PROC: 10280-720.979/2010-71) e 4o trimestre
de 2006 (PROC: 10280-720.980/2010-03).
2) LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: Lei no 10.833/2003.
(...).
9) CRÉDITOS DECORRENTES DE COMPRAS DE PEÇAS OBJETO DE
GLOSA: a planilha denominada "Recomposição da contribuição não-cumulativa
devida" demonstra que em nenhum dos meses dos trimestres objeto das PER/DCOMP vs
relacionadas no item 5 o sujeito passivo apresentou saldo de crédito a ser ressarcido. A
análise da relação de Notas Fiscais de compras apresentada resultou na exclusão
de todas as aquisições de bens sujeitas à tributação concentrada (incidência
monofásica), as quais não são geradoras de crédito.
(...).
12) ANEXOS:
a) Elementos fornecidos pelo contribuinte:
i) Arquivo Excel contendo a Relação das notas fiscais de compras de bens para
comercialização, referentes ao período de Julho a Dezembro de 2006.
b) Elementos produzidos pela fiscalização:
i) Arquivo em PDF contendo a relação de Notas Fiscais de compras de bens sujeitas à
tributação monofásica (não geradoras de crédito) e a relação de Notas Fiscais de
compras sujeitas à tributação normal (geradoras de crédito).
ii) Planilha denominada "Recomposição da contribuição não-cumulativa devida", anexa.
iii) DACON's dos períodos analisados”. (Grifei).
O Contribuinte, após devidamente cientificado, apresentou suas razões na
Manifestação, alegando que a decisão está alicerçada em bases frágeis, visto que sequer houve
atenção da Fiscalização em fundamentar sua decisão, negando vigência à Lei Federal específica,
“restringindo direito assegurado por lei com base em IN e violando o princípio da
igualdade” em razão de dar tratamento tributário diverso em razão do tipo de atividade exercida.
Argumentou ainda, que a ausência de fundamentação e irregularidade de forma causam ao
Recorrente grave cerceamento de seu direito de defesa.
Quanto ao mérito, asseverou que com o advento da Lei n° 11.033, de 2004, os
revendedores de máquinas e veículos, classificados nos códigos NCM 84.29, 8432.40.00,
(....),quando adquirirem produtos sujeitos à alíquota 0 (zero) na saída, como ocorre com os
sujeitos a tributação "monofásica", poderão proceder a escrituração e manutenção do PIS e da
COFINS decorrente das aquisições realizadas dos fabricantes e importadores e que o artigo 17,
da Lei n° 11.033/04, autoriza a manutenção pelo revendedor dos créditos decorrentes de venda
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência.
Pois bem. Depreende-se da leitura dos autos, o fato de no enquadramento legal
constante do Relatório da Fiscalização, não trazer o dispositivo da Lei no 10.833, de 2003
(créditos de COFINS), que foi infringido pelo sujeito passivo. No entanto, quando da
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720980/2010-03

Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo trouxe a baila, o alegado prejuízo causado
pela omissão do dispositivo no enquadramento legal, que tratou da glosa da COFINS.
Da leitura do Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório, percebe-se
nitidamente que a Fiscalização descreveu corretamente todos os fatos imputados ao contribuinte.
Como a infração decorreu de GLOSA de créditos decorrentes de compras de peças, demonstrada
na planilha denominada "Recomposição da contribuição não-cumulativa devida" deixando claro
que em nenhum dos meses dos trimestres objeto das PER/DCOMPs relacionadas nos autos, o
sujeito passivo apresentou saldo de crédito a ser ressarcido.
A fiscalização concluiu que “a análise da relação de Notas Fiscais de compras
apresentada resultou na exclusão de todas as aquisições de bens sujeitas à tributação
concentrada (incidência monofásica), as quais não são geradoras de crédito”.
Portanto, é notório, e restou claro no Relatório Fiscal que a imputação do motivo
da glosa acarretou o indeferimento de parte dos créditos declarados. A falta/omissão expressa do
artigo/dispositivo da Lei no 10.833, de 2003, é um simples equívoco no Relatório preparado pelo
Fiscalização, mas não trouxe qualquer prejuízo à sua defesa.
A prova cabal de que a defesa não foi preterida consistiu na apresentação
tempestiva da robusta Manifestação de Inconformidade (rebateu todos os pontos controvertidos,
sabendo perfeitamente da acusação fiscal), e que foi conhecida e analisada no curso do processo.
Na decisão DRJ, a questão do mérito restou debatida e desta forma consignado:
“O cerne da questão está em saber o alcance do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, abaixo transcrito, no qual se baseia a empresa:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
No caso, entende-se que esse dispositivo não tem o alcance de manter créditos cuja
aquisição a lei veda desde a sua definição. Efetivamente, ele não revogou o art. 3o,
inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.833, de 2003, nem dá respaldo à pretensão aos
revendedores de autopeças e veículos de apropriar créditos relativos à compra de tais
produtos e do subsequente ressarcimento/compensação”. (Grifei)
Desta forma, entendo incabível a nulidade do Despacho Decisório por
cerceamento ao direito de defesa, pois o processo administrativo fiscal seguiu plenamente os
trâmites legais, tendo o Contribuinte todas as oportunidades cabíveis para argumentar, não se
vislumbrando qualquer prejuízo aparente.
E mais, da leitura de todos os termos que acompanham o procedimento fiscal
(Relatório e Planilhas demonstrativas), conclui-se, indubitavelmente, que tudo está em plena
conformidade com o que estabelece o Decreto no. 70.235, de 1972. Veja-se o que dispõe os
artigos 59 e 60, a respeito das nulidades:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. (...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.542 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.720980/2010-03

resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Repise-se que o Despacho Decisório somente seria nulo se resultasse em prejuízo
da defesa, fato este que, comprovadamente, não aconteceu neste processo.
Nesse diapasão, entendo que a citação da capitulação legal era prescindível, pois
não se pode olvidar que o Contribuinte defendeu-se do motivo da glosa imputada escorando-se
no dispositivo legal mencionado em seus recursos (Lei no 10.833, de 2003 e art. 17 da Lei no
11.033, de 2004). Somente haveria prejuízo à defesa se os fatos narrados na acusação não
correspondessem aos fatos efetivamente ocorridos. E, não foi isso o que aconteceu, a
Fiscalização foi diligente ao descrever, minudentemente, a motivação e a empresa entendeu.
Como visto, não houve qualquer prejuízo à defesa e, sem este, não há que se falar
em nulidade do Despacho Decisório.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência da Fazenda Nacional e, no mérito dar-lhe provimento, para afastar a nulidade do
Despacho Decisório nos 539/2011 e 830/2011 reconhecida pelo Acordão recorrido, determinado
o retorno dos autos à Turma Ordinária a quo, para análise das demais questões trazidas no
Recurso Voluntário de fls. 155/174.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital